Tribunal: TJES
Processo: 5016878-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016878-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASSIO TEIXEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5016878-76.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
A
:
C
ASSIO TEIXEIRA DE JESUS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu liminar para determinar sua reintegração no certame, com participação nas fases subsequentes.

2. O candidato fora eliminado na fase de investigação social, por omissão de informações sobre atividade remunerada e suposto envolvimento com práticas consideradas incompatíveis com a moralidade exigida para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato em concurso público da Polícia Militar, na fase de investigação social, por omissão de informações relativas a atividade econômica, sem que haja procedimento penal instaurado ou comprovada inidoneidade moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos praticados em concurso público não viola o princípio da separação dos poderes.

5. A jurisprudência do STF e STJ reconhece que a investigação social deve observar os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a eliminação de candidato com base em presunções ou ausência de comprovação de conduta desabonadora.

6. A mera omissão de atividade econômica, sem indicativo de dolo ou desvio moral grave, não justifica, por si, a exclusão do candidato do certame, sobretudo na ausência de condenação criminal ou procedimento penal em curso.

7. Não demonstrado pelo agravante perigo da demora inverso apto a justificar a suspensão da liminar, revelando-se adequada a permanência do candidato no concurso até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A eliminação de candidato em concurso público por omissão de atividade econômica na fase de investigação social exige demonstração de inidoneidade moral, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. 2. O controle de legalidade pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos em concursos públicos é legítimo e não viola o princípio da separação dos poderes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REAgR nº 963.952, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23.09.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, RMS nº 67572/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5016878-76.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
DO
:
C
ASSIO TEIXEIRA DE JESUS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que i
nconformado
com a decisão proferida pelo Juízo
1
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual de Vitória
,
que nos autos
do Mandado de Segurança impetrado por
CASSIO TEIXEIRA DE JESUS
em face de ato coator praticado pelo
OFICIAL DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(processo
nº
5041601-87.2024.8.08.0024
),
concedeu liminarmente a ordem ao Agravado, par determinar a sua
reintegração no concurso lançado pelo Edital nº 01/2022 CFSd/2022 PMES, “a fim de que possibilite sua participação nas demais etapas – matrícula e Curso de Formação, em igualdade de condições com os demais candidatos, para que possa dar continuidade ao concurso público, e concluído com êxito o Curso de Formação, que seja garantida a sua participação na formatura do CFSD, bem como a promoção à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo até o julgamento final desta ação.”

Na origem o agravado
question
ou
sua eliminação
na etapa de investigação social
no concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
motivada
por supostamente ter prestado dados inverídicos ou inexatos, ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada”;
notadamente em razão de pretenso
“envolvimento passado ou presente, com ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado” e “por ter sido constatado que o candidato exerce ou exerceu atividade remunerada de uma modalidade de empréstimo, em que faz uso de uma máquina de cartão de crédito como solução financeira para pessoas com dificuldade de acesso a instituições financeiras, cobrando taxas de juros em desacordo com os praticados no mercado financeiro”
, e que
também
omitiu a atividade remunerada nos campos destinados a empregos e se
era sócio de pessoa jurídica
.

Na decisão recorrida, a magistrada primeva, em síntese, entendeu que havia elementos que evidenciavam a ilegalidade do ato administrativo de reprovação do agravado, porquanto ela ostenta perfil compatível com o Cargo de Policial Militar e as funções inerentes, de modo que não suficientemente demonstradas condutas desabonadoras ou inidônea com aptidão para eliminá-lo do certame.

Inconformado, manejou
o
Est
ado do Espírito Santo o presente recurso e, n
as suas razões, em apertada
síntese, aduz
iu

que a participação do
agravado
nas demais fases do certame redunda em perigo da demora inverso, que,
d
entre outros efeitos, funciona como mola propulsora de indesejado efeito multiplicador
de demandas
.

A
ssever
ou
ainda que
é legítima a incidência da cláusula editalícia que restringe o ingresso em carreira militar estadual de candidatos que não atendam ao requisito da idoneidade moral necessária para o exercício da função policial militar.

Evolui
u
para afirmar que a decisão recorrida violou o Tema 485 do STF e o princípio constitucional da Separação dos Poderes.

D
elimitad
a o writ
o o recurso, não se cogita de violação ao Tema 485 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto além de não objurgar o wit de origem em critério de elaboração ou correção de provas, já definiu o Supremo Tribunal Federal que

[...].
não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. [...]"
(REAgR n. 963.952, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23-9-2016).

A seguir, n
ão se descura que a iterativa
jurisprudência do STJ é no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

Também não se olvida do pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania
de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à
sua
conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. [...].
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATA CONTRAINDICADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. USO DE BEBIDA ALCÓOLICA. EXCLUSÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE.
1. O STF e STJ têm o entendimento de que, em concurso público, a investigação social não se limita a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também as condutas moral e social no decorrer de sua vida, sendo que, especificamente em relação àqueles que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, o controle é, naturalmente, mais rigoroso, nos termos da legislação aplicável e do edital do certame.

[...].
(AgInt no RMS n. 59.993/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 18/7/2023.).

Entretanto, a

jurisprudência
também
é assente no sentido que a
fase de
investigação social em concursos
não pode se prestar a eliminar candidato
com base em presunções,
confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 560.900/DF, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe 14.8.2020). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900/DF, de relatoria do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14.8.2020, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que,
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal
(Tema 22/STF). 2. Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do NCPC, dá-se provimento ao Recurso Ordinário de RONALDO DA SILVA PAULINO. (STJ - RMS: 39643 MT 2012/0246866-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

T
al conclusão pauta-se
na necessária observância do princípio da presunção de inocência, estampado no art.
5º, LVII da CF
1
.

Outrossim
, embora a
avaliação na fase de investigação social
seja de suma importância, notadamente para instituições
voltadas à segurança pública
, fato é que
esta

deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
visando desautorizar eventual arbitrariedade administrativa,
assim como, a perpetuação da punição, que não se amolda ao balizamento constitucional.

S
obre o tema,
já decidiu este
Sodalício
e o C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I
A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a exclusão de candidato a concurso público na fase de investigação social reclama a presença de elementos robustos,
não
bastando a existência de termo circunstanciado, ação penal em trâmite ou inquérito policial aberto
. II A existência de boletim de ocorrência a seu tempo lavrado por porte ilegal de arma de fogo por si só não tem o condão de retirar a idoneidade que deve ser atribuída ao candidato,
sob pena de violação ao princ
í
pio da presunção de inocência.
III Recurso improvido.(TJ-ES - AC: 00272931020198080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
[...]
2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento
, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
". 3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021). 4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado. 5.
A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.
6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.(STJ - RMS: 67572 SE 2021/0321842-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 22/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Com efeito, assim como na decisão recorrida, entendo que a
falha do agravado em não apresentar a atividade remunerada que desenvolvia, a princípio, não ostenta ne
nhum desabono a sua conduta moral ou social, notadamente porque não há notícia que responda a inquérito ou ação penal pelo fato relatado.

Ademais, analisados os
elementos e os fatos articulados na demanda
, o agravante
não
logrou demonstrar que
os efeitos da
liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, vez que a desclassificação do candidato
neste momento em que se encontra o process
o
certament
e
o impossibilitará de participar das demais etapas do certame e, com efeito, obstará de plano a sua nomeação no
cargo público
no caso de procedência da pretensão inaugural.

Dessa forma, para se garantir a eficácia de eventual provimento final favorável
ao recorrido
,
ao
mostra-se adequada a
sua continuidade no certame
.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso
, de forma a manter a decisão recorrida
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Averbo o meu impedimento para funcionar nos presentes autos.